Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Disparo de arma de fogo tendo os estilhaços atingido o pé da vítima, com a classificação inicial de "tentativa de homicídio. Paciente já denunciado por disparo de arma de fogo e lesões corporais. Nesta fase processual subsequente foi afastada, pela classificação constante da Denúncia, a hediondez da possível classificação inicial que poderia ter sido atribuída a um dos delitos, não subsistindo mais a necessidade da cautelar de liberdade, que pode ser substituída, com conveniência, por outras medidas alternativas, entre elas o recolhimento da arma, eis que se trata de um policial militar aposentado.
2. Ordem concedida mediante compromissos com Alvará de Soltura.